Tribunal: TJPA
Processo: 0031874-26.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031874-26.2011.8.14.0301

APELANTE: LEANDRO FERREIRA FURTADO, LEANDRO FERREIRA FURTADO - ME

APELADO: ZENO ALEXANDRE GAIA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AÇÃO ORDINÁRIA SOCIETÁRIA CONEXA. JULGAMENTO INDEPENDENTE. PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por LEANDRO FERREIRA FURTADO e LEANDRO FERREIRA FURTADO ME contra acórdão que apreciou apenas as ações de reintegração de posse e de obrigação de fazer, deixando de se manifestar expressamente sobre a ação ordinária societária conexa.

II. Questão em discussão

2.

Discute-se a existência de omissão no acórdão embargado quanto ao julgamento da ação ordinária societária e a necessidade de esclarecimento sobre seu prosseguimento.

III. Razões de decidir

3.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição ou omissão em decisão judicial.

4.

O acórdão embargado de fato não se pronunciou expressamente sobre a ação ordinária societária conexa, caracterizando omissão a ser corrigida.

5.

Entretanto, conforme o art. 55, §1º, do CPC e a Súmula nº 235 do STJ, a conexão entre ações não exige julgamento conjunto se uma delas já foi decidida, permitindo o prosseguimento independente da ação ordinária societária.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão, esclarecendo que a ação ordinária societária deverá prosseguir independentemente das demais demandas.

Tese de julgamento:
"A conexão entre processos não impõe julgamento conjunto quando uma das ações já foi decidida, nos termos do art. 55, §1º, do CPC e da Súmula nº 235 do STJ, devendo a ação remanescente prosseguir normalmente."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 55, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 235.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 0031874.26.2011.814.0301

EMBARGANTES: LEANDRO FERREIRA FURTADO e LEANDRO FERREIRA FURTADO ME

EMBARGADO: ZENO ALEXANDRE GAIA DE ALMEIDA

RELATORA: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
opostos por
LEANDRO FERREIRA FURTADO e LEANDRO FERREIRA FURTADO ME
contra o
Acórdão id. 25099379
, que DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para
declarar a nulidade processual da ação de reintegração de posse desde sua origem, determinando o retorno dos autos à primeira instância para regular processamento e reconhecer a perda do objeto da obrigação de não fazer, extinguindo essa parte da demanda sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC).

Breve retrospecto do processo de 1º grau:

Narra a inicial que LEANDRO FERREIRA FURTADO é empresário e trabalha no ramo de materiais de construção possuindo uma loja na pratinha para revenda de cimentos, carro de mão, pregos e utensílios de construção.

Afirma que constituiu sociedade de fato,
sem emissão de qualquer documento
, com o ZENO ALEXANDRE GAIA DE ALMEIDA para atuar no ramo de compra de imóveis deteriorados e revitalizá-los para posteriormente revende-los.

Aduz que, durante 1 ano compraram cerca de 5 casas deterioradas e reconstruíram, sendo que o Sr. Leandro sempre teve plena confiança no requerido, tanto que deixava copias das chaves de todas as propriedades o requerido, sem nunca se preocupar.

Nesse sistema compraram 3 lotes na pratinha, sendo que um lote é de inteira propriedade do Sr Leandro e os outros dois são de propriedade comum, compondo 60% da propriedade para Alexandra e 40% para o Sr. Leandro.

Em um dos lotes citados, LEANDRO FERREIRA FURTADO estabeleceu a microempresa para venda de materiais de construção com o fito de obter renda fixa para prover o sustento do seu lar, já que o réu também exerce atividade fora da sociedade, possuindo uma grande loja que trabalha com escapamentos de veículos na Senador Lemos (Lider Skap).

Destaca que, o uso do imóvel se deu com a conivência do réu.

Alega que, utilizou o mesmo slogan/emblema da sociedade de fato (Alexandre e Leandro Construtores) no nome fantasia de sua loja, mesmo que está seja exclusiva sua.

Relata que, no dia 19/09/2011, por volta das 13:00 da tarde, o funcionário da empresa de Leandro (Sr. Manoel Raimundo Machado Pinheiro) fora informado que no intervalo de almoço os cadeados da empresa foram trocados e foi informado que o Sr. de prenome Alexandre foi quem efetivou a troca.

O autor informa que fez diversas comprar recentes de materiais de construção e está com muito receio que o réu furte referidos materiais e venda o produto de seu trabalho sem seu consentimento.

Ao final, requereu a concessão de tutela antecipada para: a) Promover a imediata desobstrução das atividade dos autores com a retirada dos cadeados colocados no estabelecimento do autor, bem como devolva os cadeados tirados; b) Obrigar ao requerido não fazer b.1- realizar qualquer tipo de depredação da loja demandante b.2 – não comparecer ao referido estabelecimento comercial b.3 – não ofender ou ameaçar a família do demandante, b.4 – não trazer qualquer embaraço para o exercício da profissão do autor enquanto durar o processo judicial.

No mérito, pede a condenação do réu ao pagamento de danos materiais, lucros cessantes e danos morais.

Anexou vários documentos fls. 15/52.

A tutela foi concedida para que o requerido, no prazo de 24 hrs, desobstruísse as atividades da empresa, com a retirada de cadeados das portas, bem como o requerido se abstenha de realização qualquer tipo de depredação da loja, ofensa ou ameaça contra a família do requerente e, por fim, a ausência de embaraços para o exercício da função do empresário.

O requerido apresentou contestação, alegando que o imóvel onde está situada a loja de materiais de construção em questão, localizado à rodovia Arthur Bernardes, Rua John Engelhard, Quadra 14, Lote 48 (antigo 98), bairro Pratinha II, pertence, atualmente, única e exclusivamente ao Contestante, consoante Recibo de Aquisição, quitação e cessão de Direito.

Afirma que emprestou ao requerente Leandro Ferreira Furtado, a quantia de R$ 7.000,00 além de ceder, através de contrato de comodato verbal, o imóvel para a abertura de uma loja de materiais de construção, até que o mesmo tivesse condições financeiras para adquirir ou alugar outro imóvel desocupando o imóvel ora questionado.

Aponta que o requerente já possui condições financeiras e até a presente data continua ocupando o imóvel ora questionado, intitulando-se inclusive, proprietário do mesmo, conforme declara na peça inicial, negando-se a desocupá-lo assim como nega-se a efetuar o pagamento da quantia emprestado, e, por final, requer a improcedência da presente ação.

Anexou documentos.

Em replica, a parte autora alega que teve contrato de comodato com o requerido. Diz que o galpão que funciona a loja de cimento do demandante e mais oito transações realizadas em conjunto com o réu, sendo que os imóveis comprados eram cadastrados como propriedade do Sr. Zeno Alexandre, mas quem comprava e promovia a escrituração dos referidos imóveis era o Sr Leandro auxiliado pelo corretor Hamilton, que poderá ser arrolado como testemunha posteriormente.

Por final, requer a suspensão do feito tendo em vista o protocolamento da ação declaratória de reconhecimento de existência de sociedade empresarial de fato cumulada com dissolução de sociedade e apuração de haveres com pedido de medida cautelar incidental assecuratória e pedido de indenização por danos morais.

O requerido requer a revogação da tutela concedida.

Em audiência preliminar, foi frustrada a tentativa de conciliação, determinado a reunião dos processos P - 0031874-26.2011.814.0301, P – 00035331.66.2011.814.0301. P – 0035508.30.2011.814.0301. Foram fixados os pontos controvertidos: a) alegação da existência de sociedade de fato, b) existência de patrimônio comum decorrente dessa sociedade de fato, c) existência de esbulho de obrigação de fazer e não fazer, d) o descumprimento pelo Sr. Zeno, existe também a ocorrência de pedido de indenização por danos materiais e morais.

Audiência de instrução(fls. 130/133).

Em alegações finais os requerentes afirmam que a comprovação da existência da sociedade de fato e do patrimônio comum, disserta sobre os depoimentos dos autores, ocorreu o esbulho/turbação sofrido pelo réu e, por final, pede a confirmação da tutelam e seja julgada procedente o pedido.

O requerido em suas alegações pede a total improcedência do pedido, pois não há prova do alegado.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

Primeiramente, é observado que no caso em espécie, há confusão das partes em relação ao conceito de posse e propriedade.

Sabe-se que o proprietário, em simples palavras, é o dono de uma coisa devidamente comprovada, e sobre esse bem, tem o direito de valer-se de todas as suas funçes, aproveitar todos os benefícios, trocar, vender, dispor, destinando o bem conforme a sua conveniência de acordo com a lei e reavê-la de quem quer que seja. Estes poderes são intrínsecos ao proprietário conforme ensina o art. 1.228 do CC: Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

Já em relação ao possuidor é aquele que não tem um documento apto que comprove a qualidade de proprietário, mas age como se o fosse, vez que tem sobre a coisa um dos poderes inerentes à propriedade, conforme determina o art. 1.196 do CC: Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

O processo de número 0031874-26.2011.814.0301, versa exclusivamente na obrigação de fazer e não fazer e indenização por danos materiais e morais.

Os documentos juntados comprovam a existência da ME - Leandro Ferreira Furtado (fl 15/16) e seu objeto de atuação que é materiais de construção. Contudo não juntou nenhum documento que comprove a propriedade e ou a posse do imóvel, contudo o Sr. Leandro estava na posse do imóvel.

A convivência social entre as pessoas – tanto físicas quanto jurídicas – poderá ocasionar danos. O doutrinador Sergio Cavalieri ensina que a responsabilidade civil tem como partida o embasamento que todo aquele que violar um dever jurídico através de um ato lícito ou ilícito, tem o dever de reparar, sabendo disso, as pessoas têm a obrigação-dever jurídica de não ocasionar danos a outrem e transgressão deste dever, passa-se a nascer outro obrigação-dever, o de reparar o dano que foi causado.

Todo cidadão tem direito de buscar a tutela jurisdicional quando se sentir lesado, até porque “
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
”, devendo, portanto, apreciar o pedido do cidadão que pleitear o pedido de dano moral ou dano material.

Sabe-se que o dano material é quando ocorre um abalo ao bem jurídico de valor econômico e repercute no patrimônio do lesado e consequentemente há diminuição e patrimônio. O seu ressarcimento tem como fim a recomposição do patrimônio ferido, com o fim primordial devolver para vitima o estado em que se encontrava antes do acontecimento do ato ilícito. Dano material é o dano financeiro efetivamente suportado pela vítima, originando redução do seu patrimônio. O dano material tem duas vertentes: o que efetivamente o lesado perdeu, dano emergente, e o que razoavelmente deixou de ganhar, lucro cessante."

No caso em tela, não há comprovação do dano material e, também, o emergente no valor de R$2.008,00. O autor não demonstrou o seu lucro, seu movimento diário, só afirma que movimenta em torno de R$1.000,00 (um mil reais) por dia e seu lucro diário de R$336,00, mas não demonstra prova do alegado.

O dano emergente corresponde ao prejuízo imediato e mensurável, decorrente do ato ilícito, que pode ser apurado por documentos, contundo não há documentos nos autos que comprove tal dano.

Já em relação ao dano moral o artigo 186, CC – “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Para ocorrer o dano é necessariamente existirem 3 elementos indispensáveis para obter a indenização: 1) dano causado a outrem, a dor no caso de dano moral; 2) nexo causal, que é a vinculação entre determinada ação e o dano experimentado; 3) a culpa, que, genericamente, engloba o dolo e a culpa em sentido estrito, correspondendo em qualquer caso à violação de um dever preexistente.

Analisando o caso concreto, verifico que não ocorreu tal dano e sim o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano. O fato ocorrido não atingiu a esfera jurídica personalíssima do indivíduo, portanto, não repercutindo ou alterando o aspecto psicológico ou emocional de alguém. Para ocorrer o dano moral é indispensável exsurgir dos autos a violação aos direitos da personalidade da vítima, como sua honra, imagem, privacidade ou bom nome e isso não aconteceu, não há provas nos autos do dano moral com diz na inicial.

Diante de todo o exposto, com fulcro no art. 487 I, do CPC,
JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na presente ação.

Custas pelo autor.

Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor dado à causa.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém-PA (PA), 20 de fevereiro de 2017.

Daniel Bezerra Montenegro Girão

Juiz de Direito

Inconformado LEANDRO FERREIRA FURTADO – ME recorre a esta instância pleiteando a desconstituição da sentença sob os seguintes fundamentos:

1. Arguiu a nulidade da sentença, devido o processo ser conexo as demandas (ação de reconhecimento e dissolução de sociedade empresarial e apuração de haveres n. 00355083020118140301 e a ação de reintegração de posse n. 00353316620118140301), o que exigiam o julgamento conjunto.

2. Suscita a nulidade, por violação da identidade física do Juiz, a qual exigiria que o mesmo magistrado que instrui prolatasse a sentença.

3. Defende que apresentou farto conjunto probatório sobre o ilícito (troca de cadeados da sua empresa), que motivou prejuízos de ordem material e moral.

4. Alega que o Réu não negou o esbulho, portanto, uma vez comprovado o esbulho é devido a reparação de danos.

5. Defende também, que o valor dos honorários sucumbenciais arbitrados é excessivo e que se mantida a condenação, devem ser reduzido para 15%, observando-se os critérios do art. 20, §4º, do CPC.

Ao final, pede o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada integralmente a sentença recorrida, julgando-se procedente os pedidos autorais (ID. 984305 página 2/15).

Sem contrarrazões (ID. 984305 página 25).

Proferi despacho, nos seguintes termos:

(...)

I – À Secretaria para cumprir a determinação de reunião dos feitos (ação de reconhecimento e dissolução de sociedade empresarial e apuração de haveres n. 00355083020118140301 e a ação de reintegração de posse n. 00353316620118140301) e certificar que os atos e as partes devem se manifestar apenas nestes autos (Processo:0031874-26.2011.814.0301) consoante decidido no ID. Num. 984300 - Pág. 12.

II - Traslade-se as atas de audiência constantes no Id. Num. 984300 - Pág. 12/13 e Num. 984300 - Pág. 22/25, para os autos da ação de reconhecimento e dissolução de sociedade empresarial e apuração de haveres n. 00355083020118140301 e a ação de reintegração de posse n. 00353316620118140301.

DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE

III - Analisando os autos, observo que o procedimento não observou os trâmites processuais ensejando a nulidade desde a sua origem, devido o despacho inicial (Num. 984310 - Pág. 1) e nem o mandado juntado no ID. Num. 984310 - Pág. 6/7 não consignaram a ordem de citação do réu e a abertura de prazo para oferecimento de defesa.

Observe-se também que, na audiência de justificação o Juízo a quo não considerou o réu citado e não abriu prazo para defesa, constituindo manifesto cerceamento do direito de defesa.

Deste modo, ordeno a intimação das partes para se manifestar sobre a prejudicial, nos termos do art. 10, do CPC.

DA AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER

IV – Em vista a alegação de que a empresa faliu, presume-se cessada a atividade comercial, o que indica a perda superveniente da obrigação de não fazer.

Assim, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a prejudicial, nos termos do art. 10, do CPC.

(...)

No Id. 20394327,
LEANDRO FERREIRA FURTADO
e
LEANDRO FERREIRA FURTADO ME
se manifestam argumentando que as nulidades na ação de reintegração de posse (P. 0035331-66.2011.8.14.0301) são insanáveis, pois envolvem matéria de ordem pública, requerendo o retorno dos autos ao primeiro grau para oportunizar a defesa. Já na ação de obrigação de fazer (P. 0031874-26.2011.8.14.0301), sustenta que a demanda persiste, mesmo com a alegada falência da empresa, pois envolve também a esfera da pessoa física, devendo prosseguir para julgamento.

Sem manifestação da parte contrária (20470029 - Certidão).

Proferi o Acórdão recorrido lavrada nos seguintes termos:

EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por Leandro Ferreira Furtado – ME contra sentença que julgou improcedente a ação de cumprimento de obrigação de fazer e não fazer e indenização por danos materiais e morais.

2. O recorrente alegou nulidade da sentença por conexão com outras ações e violação à identidade física do juiz. Argumentou, ainda, a comprovação do esbulho e pleiteou a redução dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia recursal cinge-se à análise da alegação de nulidade processual na ação de reintegração de posse, bem como à perda superveniente do objeto da obrigação de não fazer.

III. Razões de decidir

4. A ação de reintegração de posse apresentou nulidade processual, pois o despacho inicial não determinou a citação do réu, inviabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88).

5. O juízo de origem não considerou o réu citado na audiência de justificação e não abriu prazo para defesa, caracterizando cerceamento de defesa insanável.
6. Quanto à obrigação de não fazer, a alegação de falência da empresa do apelante demonstra a perda superveniente do objeto, tornando-se inviável a imposição de restrições relativas à continuidade de atividade comercial já extinta.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para:

a) Declarar a nulidade processual da ação de reintegração de posse desde sua origem, determinando o retorno dos autos à primeira instância para regular processamento;

b) Reconhecer a perda do objeto da obrigação de não fazer, extinguindo essa parte da demanda sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC).

Legislação relevante citada:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 10, 281 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp 1811718/SP; STJ - AgInt no RMS 62354/RS; TJ-SP 1016626-03.2016.8.26.0007; TJ-SC APL 5000188-07.2021.8.24.0040.

LEANDRO FERREIRA FURTADO
e
LEANDRO FERREIRA FURTADO ME
, opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra Acórdão id25099379.

Os embargantes alegam que a decisão proferida apreciou e julgou apenas as demandas referentes à ação de reintegração de posse (P. 0035331-66.2011.8.14.0301) e à ação de obrigação de fazer (P. 0031874-26.2011.8.14.0301), ambas conexas à ação ordinária societária de nº 0035508-30.2011.8.14.0301. No entanto, sustentam que não houve pronunciamento expresso quanto ao mérito da referida ação ordinária, o que caracterizaria omissão a ser sanada pelo Tribunal.

Insiste que, no caso, houve um erro interno na decisão, uma vez que não foram explicitadas as razões para a ausência de julgamento da ação ordinária, tampouco foi indicado o prosseguimento do feito.

Diante do exposto, requerem a reforma da decisão embargada, a fim de que seja sanada a omissão apontada, esclarecendo-se as razões da ausência de julgamento da ação ordinária e informando o seu devido prosseguimento.

Sem contrarrazoes.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Os embargos de declaração têm cabimento quando há, na decisão recorrida, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

No caso, assiste razão aos embargantes quanto à existência de omissão no acórdão embargado, uma vez que este se limitou a julgar as demandas referentes à reintegração de posse e à obrigação de fazer, sem se manifestar acerca do julgamento da ação ordinária societária conexa.

Contudo, nos termos do art. 55, §1º do CPC e da Súmula n. 235 do Superior Tribunal de Justiça, "a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado". Assim, não há necessidade de julgamento conjunto da ação ordinária societária com as demandas apreciadas no acórdão embargado.

Dessa forma, impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar a omissão, esclarecendo que a ação ordinária societária deverá prosseguir de forma independente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão apontada, afastando a necessidade de julgamento conjunto da ação ordinária societária de nº 0035508-30.2011.8.14.0301 com as demais demandas, nos termos do art. 55, §1º do CPC e da Súmula n. 235 do STJ, determinando o prosseguimento regular do feito.

INT.

Belém (PA) data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 07/04/2025